Tribunal: TCU
Processo: 017.377/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao contrato com número 22024 e códigoUasg 170147 (Objeto: Prestação de serviços de recepcionista.)

Inteiro teor:
Acórdão 6918/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Contrato 2/2024, celebrado entre Delegacia da Receita Federal em Santo André/SP e Frac Limpeza, Asseio e Conservação Predial Eireli (CNPJ: 10.528.510/0001-90) em 22/1/2024, com vigência de 19/2/2024 a 18/10/2025, oriundo do pregão 5/2023, no valor de R$ 883.154,80. Considerando que, em resumo, a representante alega que foi penalizada pela Receita Federal do Brasil (RFB), Superintendência Regional da 8a Região, Divisão de Programação e Logística, por supostos atrasos pontuais e sanados no pagamento de salários (12 dias em abril/2025 e 6 dias em maio/2025), atrasos no recolhimento do FGTS (32 dias em março/2025 e 65 dias em abril/2025), e ausência de pagamento de assistência odontológica entre fevereiro/2024 e julho/2025, resultando em impedimento de licitar e contratar com toda a União por seis meses, além de multa contratual; Considerando que não se verifica interesse público em seu pleito, pois apresenta a esta Corte apenas sua indignação em face da decisão administrativa sancionatória exarada pela Receita Federal do Brasil; Considerando que a área técnica do referido órgão ao oportunizar o contraditório e ampla defesa à representante, quando da abertura dos procedimentos iniciais de análise de apuração de infração administrativa; Considerando que a jurisprudência dominante do TCU é no sentido de que esta Corte de Contas não é competente para tutelar interesses que sejam estritamente privados, como a solução de controvérsias instaladas no âmbito de contratos firmados entre seus jurisdicionados e terceiros ou a prolação de provimentos jurisdicionais, reclamados por particulares para a salvaguarda de seus direitos e interesses subjetivos, salvo, se, de forma reflexa, afetarem o patrimônio público ou causarem prejuízo ao erário, conforme se depreende das seguintes decisões: Acórdão 3273/2013-TCU-Plenário , Relator Ministro André de Carvalho; Acórdão 332/2016-TCU-Plenário , Relator Ministro Bruno Dantas; Acórdão 6352/2019-TCU-Primeira Câmara , Relator Ministro Bruno Dantas; Acórdão 1045/2019-TCU-Plenário e 15.044/2018-Primeira Câmara, relatados pelo Ministro Augusto Sherman, entre outros; Considerando que resta claro que a análise da proporcionalidade na aplicação de sanções ao representante ou de rescisão contratual é de competência precípua do órgão contratante e que, em caso de insatisfação quanto à pertinência ou proporcionalidade da penalidade aplicada, caberá ao eventual prejudicado recorrer ao Poder Judiciário; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Segunda Câmara, ACORDAM, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 143, inciso III; 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único, do Regimento Interno, em não conhecer da representação adiante indicada em razão do não preenchimento dos requisitos de admissibilidade aplicáveis à espécie, bem como determinar o seu arquivamento, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.377/2025-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Delegacia da Receita Federal Em Santo André/SP. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Willian Fernando de Proenca Godoy (298738/OAB-SP), representando Frac Limpeza, Asseio e Conservação Predial Eireli. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.